Tribunal: TJDFT
Processo: 0701557-33.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO 2o RÉU. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM SEDE RECURSAL. EX-COMPANHEIRO OBSTANDO O ACESSO DA AUTORA AO BEM IMÓVEL ADQUIRIDO POR ELA DA GENITORA DO REFERIDO. CESSÃO DE DIREITOS DEVIDAMENTE ASSINADA. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA. FALSIDADE DE ASSINATURA NÃO SUSCITADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO. RECONHECIMENTO DE FIRMA. DESNECESSIDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE CORROBORAM A TESE DA REQUERENTE. LUCROS CESSANTES DEVIDOS.

1. Prescreve em três anos a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa e a pretensão de reparação civil. Tendo a parte requerido que lhe seja garantido o acesso a imóvel de sua titularidade, bem como o reconhecimento de seu direito a valores relativos aos alugueres que poderia ter auferido com o bem desde que dele foi privada, descabe falar em prescrição da pretensão quando o fato se deu em março de 2017 e a demanda foi ajuizada em 01/03/2019.

2. A análise das condições da ação deve ser realizada in status assertionis, com base na narrativa realizada pelo autor na petição inicial. Em se concluindo que a parte autora é a possível titular do direito sustentando na peça de ingresso, bem como que a parte ré deve suportar a eventual procedência da demanda, estará consubstanciada a condição da ação relativa à legitimidade.

3. Consoante o art. 434 do Código de Processo Civil de 2015, incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, admitindo-se a juntada extemporânea tão somente em duas ocasiões: documento que ateste fato antigo de ciência nova e documento novo (art. 435 do CPC/2015).

4. Havendo elementos nos autos aptos a demonstrar que a autora é a legítima titular do bem, não pode seu ex-companheiro obstar o acesso ao imóvel sob o fundamento de que o Instrumento de Cessão de Direitos entabulado entre ela e a mãe do referido carece de reconhecimento de firma e da assinatura de testemunhas, mormente quando a parte deixa de suscitar a falsidade da assinatura da cedente.

5. Nos termos do art. 171, II, do Código Civil, além dos casos expressamente previstos em lei, é anulável o negócio jurídico por vício de vontade decorrente de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Não havendo provas de que o ato jurídico esteja eivado por vício de vontade, não há que falar em declaração de sua anulabilidade, máxime porque tal medida excepcional só é admissível quando comprovado defeito na manifestação de vontade.

6. No que se refere ao negócio jurídico, sua validade requer: agente capaz; objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei.

7. O art. 402 do Código Civil preceitua que, “salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu o que razoavelmente deixou de lucrar”.

8. Recurso conhecido e desprovido.